Tribunal: CARF
Processo: 11007.001678/2009-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ROBERTO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-22
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11007.001678/2009-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-012.786 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2024
Recorrente
FIRST S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Data do fato gerador: 21/05/2009
CESSÃO DO NOME PARA UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES DE
COMÉRCIO EXTERIOR. MULTA PREVISTA NO ART. 33, DA LEI No
11.488/07.
A aplicação da multa do art. 33 da Lei no 11.488, de 15 de junho de 2007,
equivalente a 10% do valor aduaneiro, se mostra cabível quando demonstrada
cabalmente a conduta imputada à pessoa jurídica por cessão de seu nome com
vistas ao acobertamento dos reais intervenientes ou beneficiários nas operações
de importação.
PEDIDO DE RELEVAÇÃO DA MULTA. INCOMPETÊNCIA.
O CARF não possui competência para determinar a relevação de multa
legalmente prevista.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do argumento de relevação da penalidade por ausência de competência a este Tribunal
Administrativo e, no mérito, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Vencido o Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues quanto ao mérito.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Renan Gomes Rego,
Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina Coutinho Barbosa e Marcos Roberto da Silva
(Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11007.001678/2009-11
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Relatório
Por economia processual e por relatar a realidade dos fatos de maneira clara e
concisa, reproduzo o relatório da decisão de piso:
Trata o presente processo de auto de infração lavrado para exigência de crédito
tributário no valor de R$ 5.000,00 referente á multa mínima prevista no artigo 33 da Lei
no 11.488/2007 decorrente da cessão do nome para acobertamento do real adquirente
das mercadorias importadas.
A interessada foi submetida a procedimento especial de fiscalização da Instrução
Normativa SRF no 206/2002, aplicado ao segundo e último embarque parcial da
mercadoria relacionada a Declaração de Importação-DI no 09/0633640-0, registrada na
modalidade de entrega fracionada, cujo valor aduaneiro declarado era de R$ 48.908,82,
com base em indícios de ocultação irregular de terceiro porque ao solicitar a liberação
do embarque parcial da DI, para importação de preformas PET de origem uruguaia.,
apresentou Nota Fiscal de saída anterior a efetiva nacionalização da mercadoria.
Durante o procedimento de fiscalização foram efetuadas diversas intimações solicitando
documentação e esclarecimentos para a empresa First S.A e para a empresa Brasal
Embalagens Ltda, destinatária das mercadorias; foram tomados depoimentos dos
intervenientes nas operações- transportador e despachantes aduaneiros-, bem como do
próprio diretor da empresa First, também foram colhidas mensagens eletrônicas das
empresas First e Brasal e da transportadora rodoviária Tora Transportes Industriais,
que confirmaram as suspeitas iniciais.
Em síntese concluiu a fiscalização:
- A First S.A. atuava como mera intermediária nas operações de importação de
preformas destinadas à empresa Brasal Embalagens.
- As preformas a serem importadas eram definidas pela empresa Brasal Embalagens
Ltda que encaminhava os pedidos à empresa First S.A., que os repassava à empresa
exportadora Cristalpet S.A.
- A empresa Brasal Embalagens mantinha contato direto com a empresa Cristalpet,
inclusive definindo características das mercadorias a serem importadas.
- A empresa First procurou ocultar da fiscalização, no decorrer do procedimento fiscal,
que as preformas por ela importadas, tinham destinatários predeterminados. A empresa
somente veio a admitir esse fato a partir da descoberta de provas irrefutáveis pela
fiscalização, em diligência junto à transportadora.
- A nota fiscal eletrônica n° 259, que deu origem ao procedimento fiscal não foi emitida
por engano, como alegado pela empresa First. Ao contrário, verificou-se que a emissão
irregular de notas fiscais de venda para os reais destinatários, antes mesmo da liberação
das mercadorias, era uma prática recorrente da empresa.
- A mercadoria importada através da DI n° 09/0633640-0 tinha como destinatário final e
predeterminado a empresa Brasal Embalagens Ltda.
- Os recursos utilizados nas operações de importação pertenciam, ao que tudo indica, à
empresa First S.A.
- A empresa First S.A. atuava por encomenda de empresas que utilizam preformas Pet em
seus processos produtivos, entre elas a empresa Brasal Embalagens Ltda. A operação em
questão enquadrou-se na modalidade de importação por encomenda, mas foi declarada
Fl. 913
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

em nome próprio ocultando a condição da empresa Brasal Embalagens de encomendante
e real destinatário das mercadorias.
- As empresas Brasal Embalagens Ltda (encomendante) e First S.A. (importadora) não
cumpriram com os requisitos estabelecidos na IN SRF 634/2006 para a realização de
importações por encomenda. Portanto, as importações, inclusive a relacionada à Dl
n°09/0633640-0, foram irregulares.
- A verdadeira responsável pela operação de importação relativa à Dl no 09/0633640-0,
ou seja, aquela que deu causa à operação, foi a empresa Brasal Embalagens Ltda.
- A conduta da empresa First S.A. configura a prática de ato simulado, uma vez que o
verdadeiro negócio jurídico realizado (importação por encomenda) permaneceu oculto.
- Houve, em tese, utilização indevida de benefício fiscal relativo ao ICMS pelas empresas
First S.A e Brasal Embalagens Ltda, o que configura fraude tributária.
Desta forma finalmente concluiu que a empresa First S.A. ocultou a verdadeira
destinatária da mercadoria e responsável pela operação relacionada à DI 09/0633640-0,
empresa Brasal Embalagens Ltda, configurando a pratica de ocultação do real
comprador e responsável pela operação, mediante fraude e simulação.
Regularmente cientificada em 20/11/2009, a interessada apresentou impugnação de
folhas 814 e seguintes. Em síntese, traz as alegações: 
nulidade do lançamento decorrente de vários vícios que maculam sua legalidade; 
demonstrou o equívoco ocorrido no setor de faturamento da empresa na emissão da
nota fiscal de saída e corrigiu o erro; não pode ser penalizada pelo simples fato de ter se
antecipado com a venda das mercadorias, pois não existe prazo legal para comercializar
as mercadorias ora importadas e porque a mencionada situação não trouxe qualquer
malefício para o fisco; 
consegue programar antecipadamente suas vendas em virtude das peculiaridades dos
produtos e da habitualidade de seus clientes; 
a operação é uma importação por conta própria e não por encomenda, não houve
qualquer dano ao erário porque a tributação independe da modalidade de importação e
os tributos foram pagos; 
já foi penalizada com a pena de perdimento das mercadorias sendo ilegal a
manutenção de ambas as exigências;
Ao final requer o processamento da impugnação para o fim de cancelar integralmente o
Auto de Infração afastando-se as penalidades aplicadas e que seja apresentado o pedido
de prorrogação do prazo para a conclusão do Mandado de Procedimento Fiscal (MPF),
nos termos dos arts. 11 e 12 da Portaria RFB n 2 11.371, de 12 de dezembro de 2007.
É o relatório.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba – PR julgou
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário lançado conforme ementa do
Acórdão no 06-63.126 a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Data do fato gerador: 21/05/2009
Acórdão sem ementa, em cumprimento ao disposto no art. 2o da Portaria RFB no. 2.724,
de 27 de setembro de 2017
Fl. 914
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Em síntese, a decisão recorrida foi no seguinte sentido:
Da análise das provas carreadas aos autos não resta nenhuma dúvida de que,
efetivamente, a importadora First S.A., ao registrar as Declarações de Importação como
se tratassem de importações diretas, estava, em verdade, ocultando a verdadeira
adquirente das mercadorias importadas. Tanto porque a empresa Brasal Embalagens
que atua na área de envasamento de bebidas, utilizando a preformas importadas em seu
processo produtivo, não estava habilitada a operar no comércio exterior, seja
diretamente, seja através de terceiros.
Essa é a conclusão que se chega quando se verifica que as notas fiscais de saída que
ampararam as vendas às adquirentes das mercadorias possuem data de emissão
coincidente ou de poucos dias depois da emissão das notas fiscais de entrada, que
ampararam as mercadorias quando de sua importação. Relembrando que o
procedimento especial conduzido para a DI objeto deste lançamento foi instaurado
justamente em virtude da Nota Fiscal de saída de mercadoria ter sido emitida antes
mesmo da liberação da carga pela fiscalização, sendo constatado posteriormente que se
tratava de prática corrente da empresa First.
Da mesma forma, comprovam o prévio conhecimento da destinação das mercadorias
importadas as mensagens eletrônicas trocadas entre a importadora e a fornecedora
uruguaia, Cristalpet S.A. nas quais se estabelecem as programações de carregamento de
mercadorias específicas para as destinatárias no País.
Dentre elas consta uma datada de 13 de maio de 2009 em que a empresa de comércio
exterior responsável pela declaração de exportação no Uruguai menciona e anexa a
Fatura no 6963 da Cristalpet (exportadora) para a Brasal (real adquirente) revelando
que a mercadoria da DI no 09/10633640-0, objeto destes autos, destinava-se à empresa
Brasal (fl. 656):
(...)
Também fazem concluir no mesmo sentido as declarações do despachante aduaneiro
responsável pelo registro das Declarações de Importação em nome da First S.A. que
recebia e providenciava, inicialmente, a troca das notas fiscais de entrada e saída.
Resta claro que, quando a importadora realizava as importações já sabia previamente
qual seria a destinatária das mercadorias importadas, todavia, não declarava o fato à
fiscalização, querendo fazer crer que se tratava de importações próprias quando, em
verdade, não o eram.
Após diligência na empresa transportadora houve mudança de postura por parte da
empresa First que passou a admitir que as mercadorias objeto deste processo estavam
previamente destinadas à Brasal. Vide declaração do próprio diretor da empresa First
para a fiscalização (fl. 794):
(...)
Um dos objetivos traçados pela Receita Federal do Brasil é pretender possuir controle
absoluto sobre o destino de todas mercadorias e bens importados por empresas
nacionais. A aplicação desta pena, assim como a de perdimento da mercadoria, não
deriva da sonegação de tributos, muito embora tal fato se constate como efeito
subsidiário, mas da burla aos controles aduaneiros.
Fl. 915
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Constatada a prática das duas condutas, ocultação e cessão de nome devem ser
aplicadas as penalidades específicas para cada uma delas, visto que cada uma das
multas tem natureza jurídica diversa devendo a fiscalização aplicá-las cumulativamente
(art. 727, §3o do Decreto 6.759/20093). visto o caráter vinculativo de sua ação.
Inconformada com a decisão da DRJ, a interessada apresenta Recurso Voluntário
contra a decisão de primeira instância com os argumentos a seguir elencados. Preliminarmente
alega a ocorrência da prescrição intercorrente. No mérito apresenta as seguintes alegações: 1)
Das Razões para a Reforma do Acórdão; 2) Da inocorrência de Interposição Fraudulenta de
Terceiros, mediante Ocultação do Real Adquirente – Descabimento da Multa pela Cessão de
Nome de Pessoa Jurídica; 3) Da Inexistência de Fraude e Simulação – Indevida
Desconstituição/Desconsideração do Negócio Jurídico; 4) Dos Vícios de Motivação e
Finalidade do Ato Administrativo; 5) Da Inaplicabilidade da Multa pela Cessão de Nome
de Pessoa Jurídica (Lei no 11.488/07, art. 33), e da Configuração de Indevido Bis In
Idem; 6) Da Necessidade de Relevação da Multa ante a Ausência do Elemento Danoso e
Da Aplicação da Penalidade menos Gravosa em função da Presunção de Boa-Fé.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcos Roberto da Silva, Relator.

Conhecimento
O recurso voluntário atende aos requisitos formais de admissibilidade, portanto,
dele tomo conhecimento.

Preliminar
A Recorrente alega em sede de preliminar o reconhecimento da ocorrência da
prescrição intercorrente tendo em vista que o processo foi movimentado somente 8 anos após a
apresentação da impugnação tempestiva.
A respeito dos argumentos relacionados a prescrição intercorrente, é pacífica a
jurisprudência deste Tribunal quanto a inexistência desse instituto no âmbito do processo
administrativo tributário. Neste sentido, foi editada a Súmula CARF no 11 nos seguintes termos:
“Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo-fiscal”.
Cabe destacar que a citada Súmula é de observância obrigatória pelos membros do
CARF, nos termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF).
Diante do exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição intercorrente.

Fl. 916
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Mérito
No mérito apresenta as seguintes alegações:
1) Das Razões para a Reforma do Acórdão. Da Legalidade da Operação de
Importação por Conta Própria para Posterior Revenda / Distribuição;
2) Da inocorrência de Interposição Fraudulenta de Terceiros, mediante Ocultação
do Real Adquirente – Descabimento da Multa pela Cessão de Nome de Pessoa
Jurídica;
3)
Da
Inexistência
de
Fraude
e
Simulação
–
Indevida
Desconstituição/Desconsideração do Negócio Jurídico;
4) Dos Vícios de Motivação e Finalidade do Ato Administrativo;
5) Da Inaplicabilidade da Multa pela Cessão de Nome de Pessoa Jurídica (Lei no
11.488/07, art. 33), e da Configuração de Indevido Bis In Idem;
6) Da Necessidade de Relevação da Multa ante a Ausência do Elemento Danoso e
Da Aplicação da Penalidade menos Gravosa em função da Presunção de Boa-Fé.
Antes do enfrentamento dos argumentos na análise do caso concreto, e acima
reproduzidos, relevante destacar o que consta da legislação aduaneira no que concerne a
interposição fraudulenta.
A interposição fraudulenta é um ato no qual uma pessoa, física ou jurídica, se
interpõe entre a fiscalização aduaneira e o real adquirente da mercadoria, aparentando ser o
responsável por uma operação de importação, ocultando assim aquele que não pode ou não quer
promover a importação em seu próprio nome. A ocultação do real adquirente é um artifício
empregado para burlar controles aduaneiros e obrigações tributárias principais e acessórias.
A ocultação do sujeito passivo, ou real adquirente, é veementemente condenada
pela legislação aduaneira vigente, visto que através deste subterfúgio, além de outras práticas
ilícitas, as empresas podem intentar em:
(i) não se submeter a procedimentos fiscais mais apurados de habilitação, os
quais têm o fito justamente de promover o combate preventivo à dissimulação de
intervenientes nas operações de comércio exterior através da verificação de
indícios de interposição fraudulenta, seja por vícios na constituição da empresa ou
pelo uso de recursos de terceiros interessados em ocultar suas operações do
controle aduaneiro visando quaisquer objetivos, seja pela lavagem de dinheiro,
evasão de divisas ou desoneração de exigências fiscais. Destarte, o interessado
pretende não ser submetido à apurada análise fiscal pela Autoridade Tributária
responsável por verificar a regularidade e consistência das informações prestadas,
aferir a capacidade operacional e financeira da pessoa jurídica e avaliar a
capacidade empresarial e econômica dos sócios quanto ao objeto e capital
societários;
Fl. 917
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

(ii) interferir na avaliação do risco da operação (parametrização das DI),
mensurada em função do perfil e histórico cadastral dos intervenientes aduaneiros
envolvidos;
(iii) transgredir obrigações tributárias principais e acessórias;
(iv) não figurar como contribuinte “equiparado a industrial” para evitar a
incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados nas operações
subsequentes; e
(v) resguardar seu patrimônio e sua reputação sem sofrer reflexos de ordem
tributária, civil e penal, haja vista a constituição de empresa “laranja” para clara
pretensão de fraudar”.
Importante ressaltar, ainda, que é perfeitamente possível, à luz da legislação
aplicável, que terceiro se utilize regularmente da figura de um importador para obter produto
importado no mercado interno, registrando essa condição de forma transparente na DI e sem
interferir na avaliação do risco da operação, mensurada em função do perfil e histórico cadastral
dos intervenientes aduaneiros envolvidos.
A legislação prevê duas formas de identificar o terceiro (real comprador no
mercado interno) responsável pela importação: modalidade de "importação por conta e ordem de
terceiros" e modalidade de “importação por encomenda”. Ou seja, não ocorrendo uma destas
modalidades de importação fica caracterizada a situação em que o real comprador no mercado
interno obteve a nacionalização do bem por intermédio de um importador interposto.
Vejamos os conceitos relacionados às três modalidades de importação e extraídos
do livro Tributação Aduaneira à luz da jurisprudência do CARF (autoria dos I. ex-
Conselheiros Luiz Roberto Domingo e Ângela Sartori) com vistas a ter em mente suas
características a fim de podermos, na análise do caso concreto, verificar em qual modalidade
poder-se-á enquadrar a operação de importação presente neste processo:
“A importação por conta própria é a tradicional modalidade de importação. É aquela
modalidade de importação em que o importador adquire a mercadoria do exportador no
exterior, fecha o câmbio em nome próprio, com recursos próprios, paga os tributos e a
utiliza ou a vende no mercado interno para diversos compradores.
Note-se que nessa modalidade de importação tradicional o importador deverá fechar o
câmbio e proceder ao pagamento diretamente ao exportador, recolhendo os tributos com
recursos próprios...”
(...)
A importação por conta e ordem de terceiros é a operação pela qual uma empresa
contratada, geralmente uma importadora, promove em seu nome o despacho aduaneiro
de importação de mercadoria adquirida por outra empresa em razão de contrato
previamente firmado entre as partes e registrado na Receita Federal do Brasil – RFB.
O regramento da importação por conta e ordem foi dado pelos artigos 86 e 87 da IN n.
247 e ADI n. 07/02, os quais exigem determinados procedimentos e requisitos para sua
caracterização. (...)
As operações por conta e ordem são aplicáveis tão somente nas hipóteses em que a
importadora atua como prestadora de serviços, isto é, uma intermediária nas
Fl. 918
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

importações. Em decorrência desta condição, a importadora que atua por conta e ordem
não pode, em qualquer situação, adquirir a propriedade das mercadorias importadas,
possuindo somente a posse até a transferência para a empresa adquirente.
Sendo assim, na importação por conta e ordem de terceiros, a remessa da mercadoria da
importadora para seus clientes não configura uma operação de venda, mas sim uma
operação de remessa de mercadorias.
(...)
A importação por encomenda é aquela em que a empresa importadora adquire no
exterior com recursos próprios e promove o seu despacho aduaneiro de importação, a
fim de revende-las, posteriormente, a uma empresa encomendante previamente
determinada, em razão de contrato entre elas, cujo objeto deve compreender, pelo
menos, o prazo ou as operações pactuadas (art. 2°, § 1°, da IN SRF n. 634/06).
Assim, o importador deverá fazer a negociação com o exportador no exterior, adquirir a
mercadoria junto ao exportador no exterior, providenciar sua nacionalização e a
revender ao encomendante. Importante salientar que tal operação tem, para o
importador contratado, os mesmos efeitos fiscais de uma importação própria. (...)
Ressalte-se ainda que, diferentemente da importação por conta e ordem, no caso de
importação por encomenda, a operação cambial para pagamento da importação deve ser
realizada exclusivamente em nome do importador, conforme determina o Regulamento
do Mercado de Câmbio e Capitais Internacionais (RMCCI – Título 1, Capítulo 12, Seção
2) do Banco Central do Brasil (Bacen). (...)”
Ou seja, a infração “ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou
do responsável pela operação” se configura quando há declaração de importação registrada no
Siscomex em nome de pessoa que não é a real responsável pelo ingresso da mercadoria em
território nacional, quando restar ocorrida a importação direta.
Conhecidos os conceitos atinentes as modalidades de importação, passemos à
análise da legislação aduaneira que tipificou a conduta de dano ao erário com a pena de
perdimento de mercadorias em virtude da ocultação do real sujeito passivo em operações de
importação e exportação nos termos do inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76 que assim
dispõe:
Art 23. Consideram-se dano ao Erário as infrações relativas às mercadorias:
(...)
V - estrangeiras ou nacionais, na importação ou na exportação, na hipótese de ocultação
do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou de responsável pela operação,
mediante fraude ou simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros.
(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 1o O dano ao erário decorrente das infrações previstas no caput deste artigo será
punido com a pena de perdimento das mercadorias. (Incluído pela Lei no 10.637, de
30.12.2002)
§ 2o Presume-se interposição fraudulenta na operação de comércio exterior a não-
comprovação da origem, disponibilidade e transferência dos recursos
empregados.(Incluído pela Lei no 10.637, de 30.12.2002)
§ 3o As infrações previstas no caput serão punidas com multa equivalente ao valor
aduaneiro da mercadoria, na importação, ou ao preço constante da respectiva nota fiscal
ou documento equivalente, na exportação, quando a mercadoria não for localizada, ou
Fl. 919
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

tiver sido consumida ou revendida, observados o rito e as competências estabelecidos no
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Diante desta determinação legal, verifica-se a prática de interposição fraudulenta
de terceiros sob duas formas: presumida ou comprovada.
A interposição fraudulenta presumida é identificada quando a empresa
importadora não procede a operação para ela própria, tendo em vista a ausência de comprovação
da origem, disponibilidade e transferência dos recursos empregados na operação. Ou seja,
constatada presunção legalmente estabelecida no § 2o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/1976,
configura-se a interposição fraudulenta e aplica-se o perdimento (ou a multa que a substitui).
Relevante destacar que neste caso o ônus probatório recai sobre importador em demonstrar a
origem, disponibilidade e transferência dos recursos.
Já na interposição fraudulenta comprovada a Fiscalização deve apresentar
elementos probatórios com vistas a demonstrar que ocorreu uma operação de importação
acobertando um terceiro que se constitui no real beneficiário da operação. Ou seja, é necessário
que as condutas realizadas pelas empresas envolvidas se subsumam à tipificação legal contida
no inciso V e §3o do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76. Com isso, demonstrada a interposição,
aplica-se a pena de perdimento (ou a multa que a substitui). Repare que aqui o ônus probatório
recai sobre a autoridade fiscal com a indicação de elementos probatórios suficientes para atestar
a conduta que configura a interposição fraudulenta de terceiros.
Destaque-se, ainda nesse contexto de operações de importação, a existência da
infração intitulada como “cessão de nome”, na qual serviu de fundamento do presente auto de
infração e que consta do art. 33 da Lei no 11.488/2007, que assim dispõe:
Art. 33. A pessoa jurídica que ceder seu nome, inclusive mediante a disponibilização de
documentos próprios, para a realização de operações de comércio exterior de terceiros
com vistas no acobertamento de seus reais intervenientes ou beneficiários fica sujeita a
multa de 10% (dez por cento) do valor da operação acobertada, não podendo ser inferior
a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
Parágrafo único. À hipótese prevista nocaputdeste artigo não se aplica o disposto noart.
81 da Lei no9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Para a aplicação da multa por cessão de nome, necessário verificar se estão
presentes os preceitos atinentes ao acobertamento de reais intervenientes ou beneficiários e que o
acobertante seja pessoa jurídica em operação de comércio exterior.
Retomando o caso concreto, vejamos pontualmente os argumentos apresentados
no Recurso Voluntário.

1) Das Razões para a Reforma do Acórdão. Da Legalidade da Operação de
Importação por Conta Própria para Posterior Revenda / Distribuição
A Recorrente afirma que a operação efetivamente se tratou de importação por
conta própria. Que pelas características do mercado de preformas PET, há um vínculo comercial
com sua cliente. Entretanto, esse tipo de importação possui peculiaridades especiais, tanto que o
legislador instituiu um regime próprio para esse tipo de operação (Lei no 11.196/05). Neste
Fl. 920
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

sentido, o fato de ter um relacionamento comercial com clientes do setor, não descaracteriza a
operação de importação por conta própria, muito menos representa a ocultação. Destaca ainda
que este mercado é muito restrito, sendo poucas as empresas que atuam no seguimento de
bebidas envasadas em garrafas plásticas e, por ser produto específico, assumiria um risco em
manter tais insumos em estoque. Assim, entende que não restou caracterizado o dano ao erário
por interposição fraudulenta, tampouco houve burla aos controles aduaneiros, pois ambas as
empresas são registradas no RADAR e possuem condições financeiras para realização da
operação. Portanto, não há que se falar em fraude ou ocultação de terceiros, bem como em
empréstimo ou cessão de nome a outras empresas.
A Recorrente ainda destaca que a outra contribuinte envolvida (Brasal
Embalagens Ltda) é “empresa de grande porte, habilitada a operar no comércio exterior e que
ostenta capacidade financeira mais do que suficiente para implementar as operações em seu
nome, caso isso fosse realmente necessário”. Ressalta também que a carga tributária na
importação direta é substancialmente menor na importação por encomenda ou por conta e ordem
de terceiros do que na importação direta, caracterizando ausência de intuito de burla aos
controles aduaneiros. Com base nestas situações relatadas, verifica-se que não houve qualquer
espécie de benefício para as empresas interlocutoras e tampouco dano ao erário. Também não
houve quebra da cadeia do IPI tendo em vista que os produtos eram isentos deste tributo.
Outro ponto trazido pela Recorrente reside no fato de que ela fidelizou o mercado
de preformas PET no país, desenvolvendo uma clientela fixa e habitual, realizando uma
programação de vendas contínua nesta operação de importação com produto destinado a
comercialização (pretérita ou posterior à operação). Isso não significa que a operação, cuja
importação ocorre de acordo com a demanda do cliente, deixa de ser por conta própria e se
converteria em importação por conta e ordem.
Outro argumento apresentado diz respeito ao amparo legal de suas operações,
estando em sintonia com o disposto no art. 53 da Lei no 11.196/05, que contempla o formato de
importação realizado pela Recorrente em relação aos produtos classificados na NCM
3923.30.00. O referido dispositivo legal previu a solidariedade com o industrial em relação ao
pagamento da Contribuição para o PIS/PASEP-Importação e da COFINS-Importação. Portanto,
neste sentido, o Regime Especial previsto neste art. 53 previu esta realidade mercadológica
realizada pela Recorrente, sem que houvesse confusão com a importação por conta e ordem de
terceiros e por encomenda.
A Recorrente apresenta ainda argumentos atinentes a ofensa a princípios da
razoabilidade, proporcionalidade e eficiência da Administração Pública, que primam pela busca
pela verdade material. Finalizando, reforça que, pelo exposto, não houve fraude, tampouco
interposição fraudulenta e/ou acobertamento do destinatário das mercadorias mediante cessão de
nome.
Discordo da Recorrente. Corretas as conclusões da decisão recorrida.
Analisando os documentos juntados pela fiscalização verifico que a empresa
Brasal Embalagens Ltda tinha pleno conhecimento das negociações mantidas entre a FIRST e o
exportador Cristalpet. Ou seja, a Recorrente até adquire no exterior com recursos próprios,
promove o seu despacho aduaneiro de importação, mas quase que simultaneamente, emite nota
fiscal de venda dos produtos importados e remete para a Brasal, caracterizando um procedimento
típico de importação por encomenda, tendo em vista que a entrega dos produtos já se encontrava
Fl. 921
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

previamente acordado. Ou seja, tanto a fiscalização quanto a decisão recorrida não tiveram
dúvidas de que houve um acerto prévio de entrega dos produtos à Brasal e no registro da
operação de importação a Recorrente não prestou informação a respeito de um terceiro (pessoa
encomendante - Brasal). Portanto, entendo restar caracterizada operação diversa da vindicada
pela Recorrente ao afirmar que de fato ocorreu uma importação por conta própria, qual seja
importação por encomenda. Reproduzo a seguir trechos da Decisão Recorrida cujo conteúdo foi
extraído das apurações apontadas pela fiscalização e que demonstram essa conclusão:
Essa é a conclusão que se chega quando se verifica que as notas fiscais de saída que
ampararam as vendas às adquirentes das mercadorias possuem data de emissão
coincidente ou de poucos dias depois da emissão das notas fiscais de entrada, que
ampararam as mercadorias quando de sua importação. Relembrando que o
procedimento especial conduzido para a DI objeto deste lançamento foi instaurado
justamente em virtude da Nota Fiscal de saída de mercadoria ter sido emitida antes
mesmo da liberação da carga pela fiscalização, sendo constatado posteriormente que se
tratava de prática corrente da empresa First.
Da mesma forma, comprovam o prévio conhecimento da destinação das mercadorias
importadas as mensagens eletrônicas trocadas entre a importadora e a fornecedora
uruguaia, Cristalpet S.A. nas quais se estabelecem as programações de carregamento de
mercadorias específicas para as destinatárias no País.
Dentre elas consta uma datada de 13 de maio de 2009 em que a empresa de comércio
exterior responsável pela declaração de exportação no Uruguai menciona e anexa a
Fatura no 6963 da Cristalpet (exportadora) para a Brasal (real adquirente) revelando
que a mercadoria da DI no 09/10633640-0, objeto destes autos, destinava-se à empresa
Brasal (fl. 656):

Fl. 922
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Também fazem concluir no mesmo sentido as declarações do despachante aduaneiro
responsável pelo registro das Declarações de Importação em nome da First S.A. que
recebia e providenciava, inicialmente, a troca das notas fiscais de entrada e saída.
Resta claro que, quando a importadora realizava as importações já sabia previamente
qual seria a destinatária das mercadorias importadas, todavia, não declarava o fato à
fiscalização, querendo fazer crer que se tratava de importações próprias quando, em
verdade, não o eram.
Após diligência na empresa transportadora houve mudança de postura por parte da
empresa First que passou a admitir que as mercadorias objeto deste processo estavam
previamente destinadas à Brasal. Vide declaração do próprio diretor da empresa First
para a fiscalização (fl. 794):

Portanto, não restam dúvidas que a Recorrente procedeu a importação de
preformas pet a pedido (encomenda) da empresa Brasal conforme as constatações acima
reproduzidas e embasadas pelos referidos documentos.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso neste particular.

2) Da inocorrência de Interposição Fraudulenta de Terceiros, mediante
Ocultação do Real Adquirente – Descabimento da Multa pela Cessão de
Nome de Pessoa Jurídica
A Recorrente alega neste ponto que a fiscalização utilizou um verdadeiro desvio
do curso da norma, vez que qualquer inexatidão contábil ou erro documental cairia na vala
comum da “interposição fraudulenta”. Portanto não basta meros erros para a aplicação da pena
de perdimento. Repisa que não houve quebra da cadeia do IPI, e que a importação direta se
difere da por conta e ordem. Nesta seara, apresenta os requisitos dispostos no art. 2o do Ato
Declaratório Normativo da SRF no 7/2002, destacando que basta apenas uma das quatro
Fl. 923
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

hipóteses para restar caracterizada a aquisição da mercadoria pela empresa importadora,
afastando, por conseguinte, a ocorrência interposição fraudulenta.
Novamente discordo da Recorrente.
Conforme conclusão descrita no item anterior, não restaram dúvidas de que a
empresa Brasal procedeu encomenda das preformas pet à Recorrente, entretanto, esta não incluiu
as informações relacionadas a operação por encomenda na Declaração de Importação n°
09/0633640-0. Destaque-se ainda que os argumentos da Recorrente neste tópico são no sentido
de que não ocorreu interposição fraudulenta com aplicação da pena de perdimento.
Independentemente da comprovação ou não da ocorrência da interposição fraudulenta, houve
demonstração cabal por parte da fiscalização da ocorrência da cessão do nome, o que acarreta na
aplicação da penalidade constante destes autos (art. 33 da Lei no 11.488/2007).
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

3)
Da
Inexistência
de
Fraude
e
Simulação
–
Indevida
Desconstituição/Desconsideração do Negócio Jurídico
Neste ponto a Recorrente afirma que a fiscalização não pode tributar com base nos
e-mails carreados nos autos por se tratar de indícios, necessitando de prova material dos fatos
jurídicos alegados no processo administrativo fiscal. Portanto, improcedente o auto de infração.
Reforça que o fundamento legal da autuação é o art. 23, V do Decreto-lei no
1.455/76 no qual determina que para a ocorrência do dano, necessária a prova cabal da prática da
fraude ou simulação com intuito de reduzir o pagamento de tributo. Portanto, para configuração
da fraude, nos termos do art. 72 da Lei no 4502/64, exige-se uma ação ou omissão dolosa para
redução do imposto devido.
A Recorrente traz ainda argumentos de que a fiscalização não poderia promover a
desconsideração do negócio jurídico por ausência de previsão constitucional ou legal. Entende
que o fisco agiu com violação ao princípio da estrita legalidade e da liberdade de contratar. Ao
desqualificar o negócio jurídico, incorreu em ofensa a outro princípio constitucional, o da livre
iniciativa.
Novamente equivoca-se a Recorrente ao afirmar que o fundamento da autuação é
o art. 23, V do Decreto-lei no 1.455/76, a bem da verdade e já descrito no relatório e neste voto, o
fundamento da autuação é o de cessão de nome previsto no art. 33 da Lei no 11.488/2007.
Diante do exposto, voto por negar provimento neste particular.

4) Dos Vícios de Motivação e Finalidade do Ato Administrativo;
Afirma que os atos praticados pela autoridade fiscal devem estar em consonância
com os estritos limites da lei (ato administrativo vinculado). Novamente lança mão dos
argumentos a seguir relacionados:
143. Destarte, se, nos termos do disposto no art. 23, caput, inciso V, a aplicação da
pena de perdimento pressupõe a existência de um ato fraudulento e/ou simulado, cuja
Fl. 924
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

caracterização, partindo das premissas acima expostas, exigiria a manipulação do
negócio jurídico real, visando à supressão ou redução no recolhimento dos tributos
devidos, e, ainda, segundo o § 2° do mesmo artigo, “a não-comprovação da origem,
disponibilidade e transferência dos recursos empregados”, inexiste dúvidas quanto à
falta de suporte fático válido para a imposição pretendida.

Neste sentido, destaca que no próprio relatório fiscal a autoridade reconhece que a
operação de importação realizou-se com recursos próprios da Recorrente, inferindo-se vício de
motivação do ato administrativo.
Já no que concerne a finalidade do ato administrativo, afirma que a fiscalização
pratica o ato objetivando atender interesses que não coincidem com o interesse público
(coletivo). Ou seja, a finalidade da aplicação da pena de perdimento é de punir aqueles que não
possuem condições operacionais de proceder a importação de produtos estrangeiros e, para tanto,
se utiliza de uma terceira pessoa, que lhe cede o nome. Ou seja, não foi o que ocorreu no
presente caso tendo em vista que a Recorrente possui capacidade operacional e recursos próprios
para aquisição das preformas pet no mercado externo para revenda no Brasil.
Com isso, encerra o tópico afirmando o seguinte:
152. Provada, pois, a lisura da operação de importação e a posterior revenda dos
produtos no mercado interno, com o regular recolhimento dos tributos incidentes,
inexiste fundamento que valide a aplicação da multa pela cessão de nome de pessoa
jurídica, por evidente vício de motivação e finalidade.

A Recorrente insiste nos argumentos relacionados a penalidade prevista no art. 23,
V do Decreto-lei no 1.455/76, quando o fundamento da autuação é o de cessão de nome previsto
no art. 33 da Lei no 11.488/2007. Este foi cabal e suficientemente demonstrado nos autos o que
derruba os argumentos relacionados ao vício de motivação e finalidade.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

5) Da Inaplicabilidade da Multa pela Cessão de Nome de Pessoa Jurídica (Lei
no 11.488/07, art. 33), e da Configuração de Indevido Bis In Idem
A Recorrente não concorda que esteja presente a hipótese de incidência prevista
no art. 33 da Lei no 11.488/07. Entende que cabe apenas a penalidade de perdimento por dano ao
erário (§1o c/c Inciso V do art. 23 do Decreto-lei no 1.455/76) aplicada ao real beneficiário
(importador oculto). Ainda, que em relação ao importador (ostensivo), a “prática da conduta de
interposição fraudulenta na importação de recursos de terceiros (ou mediante cessão do nome)
passou a ser sancionada, exclusivamente, pela multa de 10% (dez por cento) do valor da
importação, não podendo ser inferior a R$5.000,00 (cinco mil reais)”. Tal penalidade foi
“especificamente estabelecida para o importador que descumpriu as exigências legais
determinadas para a importação por conta e ordem de terceiros ou a importação por
encomenda”.
Fl. 925
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Neste sentido, entende a Recorrente conforme reprodução a seguir:
162. Assim, no presente caso, não podem subsistir nem a multa pela conversão da pena
de perdimento, nem a multa pela cessão de nome questionada neste auto de infração,
por não se fazer presente a hipótese de incidência prevista no art. 33 da Lei no
11.488/07.
163. Conforme sobejamente salientado e comprovado ao longo do processo, não se
caracteriza na hipótese ocultação dos reais adquirentes, tampouco cessão de nome para
a importação de preformas PET.
Conclui neste tópico da seguinte maneira:
168. Face ao exposto, deve ser reformado o Acórdão recorrido, a fim de que o Auto de
Infração seja integralmente anulado ou julgado integralmente improcedente, por erro
de tipificação legal, mormente diante da flagrante inaplicabilidade à hipótese da multa
prevista no art. 33 da Lei 11.488/07, principalmente por estar sendo exigida
cumulativamente com a multa prevista no art. 23, V do DL 1.455/76 c/c art. 105, VI e
VII do DL 37/66, o que revela nítida falta de coerência da própria fiscalização quanto
aos fatos e infrações imputados.
Improcedentes os argumentos. No presente processo consta apenas a aplicação da
penalidade de cessão de nome prevista no art. 33 da Lei no 11.488/07, portanto incabíveis os
argumentos de configuração do indevido bis in idem.
Mesmo não havendo aplicação da pena de perdimento no presente processo,
relevante destacar que esta penalidade atinge o real adquirente da mercadoria (sujeito oculto da
operação de importação). A penalidade estabelecida no art. 33 da Lei no 11.488/07 alcança a
pessoa jurídica que cedeu seu nome para proceder a operação de importação, em nome próprio,
para terceiros. Repare que no parágrafo único do citado art. 33 estabelece que “A hipótese
prevista no caput deste artigo não se aplica o disposto no art. 91 da Lei 9.430, de 27 de dezembro
de 1996”, ou seja, confirma que não houve a revogação da pena de perdimento.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso neste particular.

6) Da Necessidade de Relevação da Multa ante a Ausência do Elemento
Danoso e Da Aplicação da Penalidade menos Gravosa em função da
Presunção de Boa-Fé
A Recorrente ainda vindica que, caso seja mantida alguma penalidade, que seja
aplicada a multa de 1% do valor aduaneiro, e não a pena de perdimento. Portanto, entende que,
havendo algum equívoco por parte da Recorrente, tal conduta não redundou em nenhum tipo de
dano ao tipo de erário, seja financeiro seja ao controle aduaneiro. Nesta linha, requer a relevação
da pena de perdimento tendo em vista a comunicação do eventual erro/equívoco cometido em
seus procedimentos. Ao final do tópico, cita os artigos 712 e 737 do Regulamento Aduaneiro
para fins de requer a relevação da multa por cessão de nome (por não ter havido falta de
recolhimento de tributos), “admitindo-se, na pior das hipóteses, a multa de 1%, caso mantido o
entendimento da fiscalização de que as importações não foram por conta própria”.
Fl. 926
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Por derradeiro, a Recorrente pleiteia a aplicação de penalidade menos gravosa
prevista no art. 711 do Regulamento Aduaneiro, ao invés da pena de perdimento, nos termos do
art. 112 do CTN.
Relevante neste momento reproduzir o disposto nos arts. 736 e 737 do Decreto no
6.759/09:
Art. 736. O Ministro de Estado da Fazenda, em despacho fundamentado, poderá relevar
penalidades relativas a infrações de que não tenha resultado falta ou insuficiência de
recolhimento de tributos federais, atendendo (Decreto-Lei no 1.042, de 21 de outubro de
1969, art. 4o, caput):
1- a erro ou a ignorância escusável do infrator, quanto à matéria de fato; ou
II - a eqüidade, em relação às características pessoais ou materiais do caso, inclusive
ausência de intuito doloso.
§ 1o A relevação da penalidade poderá ser condicionada à correção prévia das
irregularidades que tenham dado origem ao processo fiscal (Decreto-Lei n° 1.042, de
1969, art. 4°, § 1°).
§ 2o O Ministro de Estado da Fazenda poderá delegar a competência que este artigo lhe
atribui.
Art.737.A pena de perdimento decorrente de infração de que não tenha resultado falta ou
insuficiência de recolhimento de tributos federais poderá ser relevada com base no
disposto no art. 736, mediante a aplicação da multa referida no art. 712(Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, art. 67).
Percebe-se que a previsão normativa estabelece competência para relevação de
penalidades ao Ministro de Estado da Fazenda em relação a infrações que não tenham resultado
em falta ou insuficiência de recolhimento de tributos federais. Neste sentido, apesar de o
presente processo tratar de matéria prevista na referida norma, o CARF não é competente para se
manifestar sobre relevação de penalidades tendo em vista que não há previsão para o referido
procedimento no âmbito do processo administrativo fiscal disposto no Decreto no 70.235/1972.
Destaque-se ainda que o Decreto no 7.574/2011, que regulamenta o processo
administrativo fiscal, tratou da hipótese de relevação de penalidade apenas no contexto da
aplicação da pena de perdimento (Capítulo V – Do processo de aplicação da pena de perdimento
– art. 131), cujos processos são decididos em instância única, pelas Delegacias da Receita
Federal do Brasil.
No que concerne ao pedido de redução da multa aplicada nos termos do art. 33, da
Lei no 11.488/07 para o valor de 1% do valor aduaneiro nos termos do art. 712 do Decreto no
6.759/09, não existe previsão legal para a referida conversão. Relevante destacar também que a
multa prevista no art. 712 está relacionada com a relevação da pena de perdimento de que trata o
art. 737 do mesmo Decreto no 6.759/09, ou seja dissonante com a penalidade aplicada em função
da cessão de nome. Neste sentido, entendo totalmente descabida a conversão pleiteada pela
Recorrente.
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo, e por negar provimento
ao argumento de atenuação da penalidade por ausência de previsão legal.
Fl. 927
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 3401-012.786 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11007.001678/2009-11

Conclusões
Diante do exposto, VOTO por não conhecer do argumento de relevação da
penalidade por ausência de competência a este Tribunal Administrativo e por negar provimento
ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva

Fl. 928
DF CARF MF
Original